Tribunal: TJDFT
Processo: 0732911-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732911-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, ANTONIA GERCILEIDE GOMES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: ANTONIA GERCILEIDE GOMES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL e por ANTONIA GERCILEIDE GOMES DE OLIVEIRA E OUTRO contra acórdão, proferido em agravo de instrumento, que deu provimento ao recurso para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de se utilizar o índice de correção IPCA-E a partir de 30/06/09 (ID 42337765). De acordo com as razões recursais, os embargantes (ANTONIA GERCILEIDE GOMES DE OLIVEIRA E OUTRO) requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 42730049. Dentro deste contexto, em conformidade com o art. 1.023, §2°, do CPC, intime-se o DISTRITO FEDERAL, para responder aos embargos de declaração. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intime-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator